Tribunal: TJDFT
Processo: 0747027-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747027-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE CASTRO ALVARES AGRAVADO: EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA D E C I S Ã O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO DE CASTRO ALVARES em face EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA , ante a decisão (ID 74440821 de origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos Do Cumprimento de Sentença no : 0706365- 64.2017.8.07.0001, que não tratou acerca da condenação do agravado ao pagamento dos honorários. Sob Despacho ID 21029889, intimou-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, que foram juntadas aos autos em Petição de ID 21782069. Decido. Recebo a presente petição de ID 25617105 como pedido de desistência do recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021 15:12:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador